Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0708134-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRO AYRES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ALZIRO AYRES DE SOUZA contra a decisão de ID 180585275 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710451-17.2023.8.07.0018 ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL. Opostos Embargos de Declaração em face da ausência de manifestação do Juízo pelo prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos, o qual não foi acolhido. Interposto o presente Agravo de Instrumento, verifica-se que foi proferida Decisão de ID 188708543 deferindo o requerimento de expedição do requisitório da parcela incontroversa. Intimado a manifestar acerca do interesse recursal, o agravante peticionou, nesta oportunidade, requerendo a desistência deste Agravo (ID 56817234). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Observa-se que há nos procuração com poderes especiais em favor do advogado que assinou o pedido de desistência (ID 56406671), consoante preceitua o art. 105 do CPC. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO para que produza efeitos jurídicos e legais. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator